Tribunal: TCU
Processo: 027.259/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1830/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.259/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Barreto Trindade Falco (XXX.566.367-XX); Antonia Iraine da Silva (XXX.869.654-XX); Camila Maria da Silva Goncalves (XXX.006.427-XX); Derenice Araujo da Silva (XXX.113.177-XX); Luciana Maria da Ponte Soares (XXX.673.517-XX); Maria do Carmo Moreira de Almeida Lima (XXX.768.423-XX); Peterson Wilson Souza da Silva (XXX.211.584-XX); Rosimaire Silva Dantas (XXX.491.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.